Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-53.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002075-53.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALBERTE CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo réu ALBERTE CONCEICAO DOS SANTOS contra sentença condenatória por crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), que fixou pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses. 2. Fato relevante. No dia 09 de junho de 2024, por volta das 23h50min, o acusado foi flagrado conduzindo veículo na contramão de direção, na Praça Astrogilda Guimarães, apresentando sinais visíveis de embriaguez (fala embargada, sonolência e olhos avermelhados), com lata de cerveja na mão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de teste do etilômetro ou exame de sangue inviabiliza a condenação por embriaguez ao volante, mesmo havendo outros elementos probatórios que demonstrem a alteração da capacidade psicomotora. III. Razões de decidir 4. O §2º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro admite expressamente a prova da embriaguez por outros meios de prova, incluindo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 5. As declarações dos policiais militares Fernando Francisco Araújo de Matos e Denise Barreto de Souza, responsáveis pela abordagem, descrevem de forma harmônica e segura o contexto da prisão flagrancial, apontando comportamento e sinais clínicos compatíveis com estado de embriaguez parcial. 6. O relatório médico emitido pelo Hospital Municipal de Serrinha confirmou a presença de sintomas de embriaguez, corroborando os depoimentos policiais. 7. O próprio acusado, em interrogatório na Delegacia de Polícia, confirmou ter consumido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, retratando-se posteriormente em juízo apenas no exercício do direito constitucional de autodefesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste do etilômetro, conforme previsto no § 2º do art. 306 do CTB, incluindo exame clínico, prova testemunhal e demais elementos probatórios admitidos em direito." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997, art. 306, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, Apelação nº 0502346-04.2018.8.05.0103, Relatora: Desa. ARACY LIMA BORGES, Publicado em: 12/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002075-53.2024.8.05.0248, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, figurando como Apelante o Réu ALBERTE CONCEICAO DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora